Tribunal: TJBA
Processo: 0574393-88.2018.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): HELOISA PINTO DE FREITAS VIEIRA GRADDI
Órgão julgador: HELOISA PINTO DE FREITAS VIEIRA GRADDI
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-29
Data de publicação: 2025-07-29

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0574393-88.2018.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: MILTON CERQUEIRA DA SILVA

Advogado(s)
:
JOSE RAIMUNDO FERREIRA DOS SANTOS, ERICA FRANCISCA DE ARAUJO SANTOS

APELADO: BANCO DO BRASIL S/A

Advogado(s)
:
CELSO DAVID ANTUNES, LUIS CARLOS MONTEIRO LAURENCO, RICARDO LOPES GODOY

II / L

CIVIL E PROCESSO CIVIL. AÇÃO MONITORIA. DIALETICIDADE. RECURSO. ATENDIMENTO. CRÉDITO ROTATIVO. CONTRATO. DÉBITO. EXCESSO. ALEGAÇÃO. DEMONSTRATIVOS. AUSÊNCIA. EMBARGOS MONITÓRIOS. REJEIÇÃO. IMPERIOSIDADE. PESSOA NATURAL. HIPOSSUFICIÊNCIA. EVIDENCIADA. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. EFEITOS PROSPECTIVOS. CONCESSÃO. SENTENÇA. MANUTENÇÃO.

I – Evidenciada a pertinência entre a fundamentação da sentença e as razões do recurso, não se cogita a alegada afronta ao princípio da dialeticidade.
PRELIMINAR REJEITADA.

II - Ante a diminuta renda auferida pela parte Recorrente, situação corroborada por documentação do INSS patenteando a sua hipossuficiência, impositivo é o deferimento da gratuidade da justiça postulada no recurso, porém com efeito prospectivo.

III - A ação monitória, instrumento processual disponível ao credor com crédito demonstrado por prova documental sem força executiva, busca a formação rápida de título judicial executável, devendo ser instruída com elementos documentais apropriados.

IV - O art. 702, §§ 2º e 3º do CPC estabelece que, ao arguir excesso no valor cobrado, o Embargante deve indicar o montante correto e apresentar demonstrativo detalhado do débito, sob pena de serem rejeitados.

V - Evidenciado que o Apelante, ao opor embargos à monitória, alegou excesso na cobrança e abusividade de cláusulas contratuais, mas deixou de apresentar planilha indicando o valor que entendia devido, não atendendo à exigência legal, impositiva é a manutenção da sentença que rejeitou os embargos monitórios.

RECURSO PROVIDO EM PARTE, APENAS PARA DEFERIR A GRATUIDADE DA JUSTIÇA COM EFEITO
EX NUNC
.

ACORDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos da
Apelação nº 0574393-88.2018.8.05.0001
, da Comarca de Salvador, em que figuram como
Apelante
MILTON CERQUEIRA DA SILVA e
Apelado
BANCO DO BRASIL S/A.

ACORDAM
os Senhores Desembargadores componentes da Turma Julgadora da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade, em
REJEITAR A PRELIMINAR
e
DAR PROVIMENTO PARCIAL AO RECURSO
, pelas razões que integram o voto condutor.

Sala das Sessões,

HELOISA Pinto de Freitas Vieira GRADDI

RELATORA